Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS MENSAIS DE LOCATIVOS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. SITUAÇÃO VIGENTE POR GRANDE ESPAÇO DE TEMPO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES PELO CREDOR. SALDO DEVEDOR SOBEJANTE. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELO EXEQUENTE. DISCORDÂNCIA PELA PARTE EXECUTADA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. DEPURAÇÃO DO MONTANTE REALIZADO E O QUE SE ENCONTRA EM ABERTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DEFINITIVA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL AVIADO PELO EXECUTADO. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ÓBICE À APURAÇÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. LITIGIÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Consumadas penhoras mensais de locativos da titularidade do executado, com a subsistência de subsequentes movimentações por parte do credor e a consequente realização parcial do débito exequendo, estabelecido dissenso sobre o montante do débito realizado e daquele que se encontra em aberto, a fórmula procedimental de dissipação da controvérsia é a invocação da interseção da Contadoria Judicial para confecção de conta volvida a depurar o já realizado, considerando-se o penhorado e movimentado, precipuamente se essa apuração ainda não foi realizada, porquanto visa orientar não somente as partes mas o próprio juiz sobre o montante que ainda está em aberto.
2. A subsistência de recurso constitucional ainda pendente de elucidação cujo objeto é a forma de correção do débito exequendo, não estando o recurso provido de efeito suspensivo nem lhe tendo sido agregado esse efeito, não encerra óbice para a realização de conta destinada a liquidar o débito em aberto, com a consideração dos pagamentos parciais já realizados, inclusive porque o executivo está em pleno curso segundo os parâmetros definidos pelo julgado recorrido.
3. O manejo de agravo de instrumento traduz simples exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, precipuamente quando o inconformismo que formulara é acolhido (CPC, arts. 80 e 81).
4. Agravo conhecido e provido.